Tribunal: TJSP
Processo: 2250177-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária, bem como, o diferimento do recolhimento das custas ao banco recorrente – Improcedência do inconformismo - Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Do mesmo modo, não se justifica o diferimento das custas – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que indeferiu a assistência judiciária, bem como, o diferimento do recolhimento das custas ao banco recorrente – Improcedência do inconformismo - Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Do mesmo modo, não se justifica o diferimento das custas – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
Registro: 2020.0001047698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250177-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante BANCO
CRUZEIRO DO SUL S/A, é agravada ROSANGELA APARECIDA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
VOTO No: 32391
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000
COMARCA: GARÇA
AGTE. : MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A .
AGDO. : ROSÂNGELA APARECIDA DO CARMO
Agravo de instrumento Ação monitória Insurgência em
face de decisão que indeferiu a assistência judiciária, bem
como, o diferimento do recolhimento das custas ao banco
recorrente Improcedência do inconformismo - Ausência
de comprovação da hipossuficiência alegada - Do mesmo
modo, não se justifica o diferimento das custas Hipótese
de
manutenção
da
decisão
hostilizada

Recurso
desprovido.
1) Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 232, dos autos originários, que em ação monitória,
indeferiu
os
benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita, bem como, do diferimento do recolhimento das
custas ao final.
Sustenta o banco que faz jus à gratuidade,
pois teve a falência decretada em 12.08.2015 e o seu
último balancete, datado de 30/04/2019, demonstra a
extrema situação do seu ativo e passivo (fls. 04).
Argumenta que o Superior Tribunal de justiça
proferiu decisão deferindo a gratuidade, assim como o
Ministério Público do Estado de São Paulo também opinou
de forma favorável à concessão do benefício em outro
feito (fls. 04/05).
Aduz que qualquer importe retirado dos ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos
credores e o indeferimento da gratuidade implicará em
negativa de acesso ao Poder Judiciário (fls. 05/06).
Colaciona jurisprudência favorável à sua tese
e pede subsidiariamente o diferimento do recolhimento das
custas para o final do processo (fls. 05/13).
Recurso formalmente em ordem, processado com
a atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensada
resposta da parte contrária, ainda não integrada à lide.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Trata-se de ação monitória que a massa
falida do Banco Cruzeiro do Sul propõe em face de
Rosangela Aparecida do Carmo.
Quanto à concessão da justiça gratuita,
observo que às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, somente deve ser admitida quando
cumprida,
e
concretamente
demonstrada,
a
impossibilidade de recolhimento das custas e
demais despesas processuais.
Essas circunstâncias devem ser somadas a
elementos que tenham por fim, evidenciar os
requisitos legais, mesmo porque não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
benefício absoluto, possibilitando ao juiz o
indeferimento quando houver razões fundadas.
O fato do requerente se tratar de massa
falida,
não
justifica
a
isenção
pretendida.
Ademais, não há nos autos nenhuma prova de que
realmente está impossibilitado de recolher as
custas processuais, que no presente caso, seria no
valor irrisório de R$ 759,00.
Ademais, observa-se que a parte autora não
apresentou
qualquer
documento
que
pudesse
sinalizar para a hipossuficiência, como, por
exemplo, balancetes atuais, livros contábeis e
demais documentos hábeis para a comprovação da
ausência de patrimônio ou de capital, limitando-se
a juntar aos autos decisões de outros magistrados
concedendo a benesse.
Dessa forma, ante ausência da prova de
hipossuficiência,
INDEFIRO
os
benefícios
da
justiça gratuita pleiteado
Quanto ao diferimento das custas, observo
que o requerente não se enquadra em nenhuma das
hipóteses em que se possa conceder o diferimento
do recolhimento da taxa judiciária, não estando a
ação monitória dentre aquelas elencadas no rol do
art. 5° da Lei Estadual no 11.608/03.
Concedo o prazo de 15 dias para que o
requerente promova o recolhimento das custas e
despesas processuais, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Intime-se” (fls. 232, autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
Cabe
destacar
que
a
situação
alegada
(falência) não faz presumir a insuficiência econômica.
Tal circunstância não é suficiente para obtenção da
benesse, que tem como fundamento a efetiva e concreta
situação econômica do postulante.
Com efeito, não é o caso de eximir a
instituição financeira agravante da obrigação de custeio,
tão-só por ostentar a condição de massa falida.
É que inexiste previsão legal de isenção no
pagamento das despesas do processo para tais casos.
Ademais, para que tivesse direito a tal
benesse processual, necessária seria a demonstração, de
forma clara e concreta, da impossibilidade do custeio das
despesas processuais, do que não se desincumbiu o banco
recorrente.
Na hipótese dos autos, os documentos juntados
pelo banco agravante autorizam a conclusão de que é
possível o pagamento das despesas deste processo, que
como bem observou o magistrado 'a quo', não se traduzem
em nenhuma fortuna capaz de prejudicar a administração da
massa falida.
A instituição financeira agravante também
demonstrou vários processos em que é credora (fls.
139/178, autos originários) o que faz presumir a entrada
de recursos.
Pelos mesmos fundamentos, fica indeferido o
pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do
processo, pois o diferimento exige, igualmente, comprovação, por meio idôneo, da momentânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2250177-52.2020.8.26.0000 Garça - Voto 32391
impossibilidade financeira para recolhimento das custas,
ainda que parcial (art. 5o, Lei Estadual no 11.608/2003),
o que não foi feito no caso.
Finalmente, importante ressaltar, que o fato
de alegar que a retirada de ativos para adimplir com as
custas provocará prejuízo aos credores da massa falida e
de que logrou êxito em obter o benefício da gratuidade em
outros feitos não indica automaticamente que se encontra
dispensada de arcar com encargos processuais e de que faz
jus ao benefício pretendido.
Dessa maneira, fica mantida integralmente
a decisão agravada.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator